Tribunal: STF
Processo: HC 262571
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.012.597/AC, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA COM CORRÉU ABSOLVIDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A condenação do revisionando foi baseada em conjunto probatório robusto, incluindo prova pericial, depoimentos da vítima e testemunhas, boletim de ocorrência, laudo pericial e demais elementos colhidos na instrução criminal, não se verificando contrariedade à evidência dos autos.



    2. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já examinada e rejeitada em sede de apelação criminal, tampouco se admite como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da condenação.



    3. Para o cabimento da revisão criminal com fundamento no art. 621, I, II ou III, do Código de Processo Penal, exige-se demonstração de inexistência de prova mínima ou apresentação de prova nova idônea a alterar o julgado, o que não ocorreu no caso.



    4. Inviável a análise da extensão dos efeitos da decisão absolutória de corréu, não examinada pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.



    5. Agravo regimental não provido (doc. 10, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    a) A concessão URGENTÍSSIMA de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para SUSPENDER imediatamente a execução da pena imposta ao paciente nos autos da Ação Penal nº 0000083-32.2021.8.01.0116, com a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que possa aguardar em liberdade o julgamento de mérito do presente Habeas Corpus;



    b) Ao final, no mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para:



    b.1) CASSAR o v. acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e, por consequência, a condenação imposta pelas instâncias ordinárias, para ABSOLVER o paciente WERMYSON MARTINS TAMBURINI, com fundamento na flagrante violação aos artigos 580 e 386, VII, do Código de Processo Penal, estendendo-lhe os efeitos da absolvição do corréu Samuel Gomes Lopes;



    b.2) Subsidiariamente, que seja concedida a ordem para anular o acórdão condenatório na parte relativa à dosimetria da pena, determinando-se o redimensionamento da reprimenda, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a consequente readequação da pena definitiva, em respeito aos princípios da legalidade e da proporcionalidade.



    b.3) Ainda subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja concedida a ordem para anular o acórdão do STJ e determinar que aquela Corte Superior proceda a um novo julgamento, apreciando o mérito da impetração, especialmente a tese de extensão da absolvição (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    No caso, a Quinta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    O agravo regimental não merece provimento.



    Conforme relatado, a defesa busca, em síntese, a absolvição do agravante, por considerar que se encontra na mesma situação do corréu que foi absolvido. Contudo, a Corte local assentou que (e-STJ fl. 13/21):



    Ele propõe a presente Revisão Criminal com pedido de liminar, pretendendo aguardar o julgamento desta revisional em liberdade. No mérito, postula a procedência da Revisão Criminal para ser absolvido da prática do crime de estupro de vulnerável. Postula os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    [...].



    O pleito foi examinado na Apelação Criminal nº 0000083-32.2021.8.01.0016. Ao analisar a Sentença condenatória e o Acórdão que a confirmou, constato que a condenação foi baseada na prova pericial, nos depoimentos da vítima e testemunhas, além das demais provas colhidas durante a instrução criminal. A partir desses elementos de convicção, verifico que a condenação do revisionando se deu com base em conjunto probatório robusto, não existindo prova que invalide a sua condenação a ponto de demonstrar que a Sentença foi contrária a evidência dos autos. Eis o que consignado no Acórdão:



    "Constata-se que na fase inquisitorial, a vítima relatou detalhadamente os fatos, indicando cada um dos apelantes como autores do delito. Já em sede judicial, esses relatos foram ratificados quando a vítima foi ouvida novamente.



    Inclusive, mostrou-se muito abalado com tudo que aconteceu, sendo necessário o acompanhamento da psicóloga Déia Azevedo durante o depoimento.



    (...) Ao proferir a sentença condenatória, o Magistrado decidiu como devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime imputado aos acusados, ora Apelantes.



    (...) Analisando detalhadamente o feito, não há como acolher o pleito de absolvição do delito, esclareço:



    Na contramão do que alega a defesa dos Apelantes, vejo que a autoria e materialidade delitiva restaram indubitavelmente demonstradas nos autos pelo Boletim de Ocorrência (p. 4/5), ofício n. 10/2021/CTDCA (p. 6/7), Laudo de Exame de Corpo de Delito Sexologia Forense - (p. 61/62), relatório de missão policial (p. 63/64), relatório informativo (p. 24/25 e 27/28), depoimento da vítima (p. 12/18) e de testemunhas, além das provas orais colhidas na instrução criminal.



    O art. 217-A do Código Penal, prevê como conduta criminosa a prática da conjunção carnal ou de qualquer outro ato libidinoso, como o presente nos autos, de forma que não há que se falar em desclassificação do delito.



    Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.



    A conduta imputada aos Apelantes se coaduna com a figura típica descrita no citado artigo, estando a autoria e a materialidade delitiva evidenciadas nos autos.



    Dessa forma, entendo que não há como acolher o pedido de absolvição dos Apelantes, considerando que o acervo probatório coligido nos autos é apto a subsidiar a condenação".



    Embora tenha argumentado que o Acórdão contraria a evidência dos autos, o revisionando não demonstrou no que reside essa contrariedade. Se a matéria ora alegada na Revisão Criminal já foi debatida e rejeitada na Apelação Criminal, isso pode indicar uma tentativa de reexame da causa sob a forma de Revisão, o que não se coaduna com a finalidade do instituto.



    Para que a Revisão Criminal tenha êxito com base na ausência de provas, seria necessário demonstrar que a condenação ocorreu sem suporte probatório mínimo ou que houve erro manifesto na valoração das provas. Se a decisão condenatória teve base em elementos probatórios devidamente analisados, a simples discordância do revisionando não basta para justificar a revisão.



    No ponto, destaco que a jurisprudência entende que a Revisão Criminal não pode ser usada para rediscutir interpretação de provas já apreciadas pelo juízo de origem e confirmadas em segunda instância, salvo quando há erro evidente ou prova nova. A pretensão traz no seu bojo um Recurso de Apelação.



    [...].



    Como já dito, a Revisão Criminal se utilizada apenas para insistir na tese de ausência de provas já debatida em Recurso de Apelação, tende a ser não conhecida. Para que seja acolhida, o revisionando deveria demonstrar a ausência absoluta de provas que embasassem a condenação ou apresentar prova nova substancial capaz de modificar o julgamento.



    Portanto, os argumentos do revisionando já foram examinados na Câmara Criminal ocasião em que o seu pleito não foi acolhido, no tocante à sua absolvição pela prática do crime de estupro de vulnerável. Na verdade, ele pretende com a Revisão Criminal um segundo Recurso de Apelação. Isso não é possível.



    Assim, não estando presentes os requisitos previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal, não conheço da Revisão Criminal.



    Como se vê, o Tribunal de origem não conheceu da revisão criminal, sob o fundamento que Embora tenha argumentado que o Acórdão contraria a evidência dos autos, o revisionando não demonstrou no que reside essa contrariedade. Se a matéria ora alegada na Revisão Criminal já foi debatida e rejeitada na Apelação Criminal, isso pode indicar uma tentativa de reexame da causa sob a forma de Revisão, o que não se coaduna com a finalidade do instituto (e-STJ fls. 29).



    Referido entendimento é consoante a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a revisão criminal não pode ser adotada como segunda apelação, pretensão esta claramente visada pela defesa ao postular rediscussão de matéria com revolvimento de acervo probatório.



    Efetivamente, não demonstrado pela defesa que presente uma das hipóteses previstas no art. 621, I, II ou III, do CPP, é incabível a revisão criminal para mero reexame de fatos e provas. A propósito:



    [...]



    Demais disso, a Corte de origem não abordou o tema relativo à extensão dos efeitos da decisão absolutória de corréu nos autos da ação penal de origem. No ponto, em que pese as alegações recursais, elas não afastam o fato de que referida matéria deveria ter sido enfrentada perante o Tribunal a quo, o que não ocorreu, inviabilizando, portanto, seja referido exame feito na presente via, sob pena de indevida supressão de instância.



    Com efeito, esta Corte Superior entende que "como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.).



    De toda forma, destaque-se, assentou o colegiado que a condenação do revisionando se deu com base em conjunto probatório robusto, não existindo prova que invalide a sua condenação a ponto de demonstrar que a Sentença foi contrária a evidência dos autos. (e-STJ fl. 15).



    Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de habeas corpus, deve ser mantida a decisão agravada.



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 10 — grifos meus e no original).



    Assim, a ausência de manifestação expressa do STJ no acórdão impugnado sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator